Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709403-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROSANE MONNERAT POMPEU CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE E PROGRESSIVA. REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. INDICAÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. 1. O plano de saúde, ainda que constituído na modalidade de autogestão, não pode negar a cobertura dos custos com os medicamentos registrados na Anvisa e regularmente prescritos por médico assistente, pela evidência científica de eficácia para tratar a doença grave e progressiva que acomete o beneficiário contratante. 2. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, defendendo a ausência de obrigatoriedade em custear medicamento de uso domiciliar, que não se destina a tratamento de câncer. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 52195981). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005